Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008729-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.319.091-01 (IMPETRANTE), ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 023.191.021-59 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO ESTADUAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Além de figurar fora do número de vagas, existindo dezenas de candidatos melhores habilitados no certame, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação dos candidatos, posto que o concurso encontra-se vigente, ante a prorrogaç
ão do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020 (DOE 27.676, de 23.01.2020).

2.

“Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.” (TJMT - N.U 1005812-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL)

3.

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório exarado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller:

“[...]
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
SIMONE PEREIRA DE SOUZA

em face de
omissão da Autoridade Coatora em nomeá-l
a
ao cargo
de Professor de Educação Básica/
Pedagogia – Município de Colíder
, regido pelo Edital nº 001/2017/SEDUC/MT, de julho de 2017.

Com efeito,
a
Impetrante sustenta, em síntese, que
restou classificada na 27ª colocação quando o certame ofertou 20 vagas, sendo 18 para ampla concorrência e 2 para PCD.

Aduziu que não foram convocados nenhum dos candidatos aprovados para o Município de Colíder, o que demonstra a necessidade da convocação daqueles classificados no concurso, tornando-se imperiosa a sua nomeação.

A requestada liminar fora indeferida, visto id.
40552958.

O Estado de Mato Grosso
acostou Contestação
ao id.
41401482
pela denegação da ordem.
[...]” (id. 48085459)

A i. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Consoante se infere dos autos, o presente Mandado de Segurança visa a nomeação da Impetrante que, classificada em 27ª colocação no Concurso Público para o provimento do cargo de Professora de Educação Básica – Pedagogia, município de Colíder, foram oferecidas dezoito vagas para ampla concorrência e mais duas para PCD.

Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, denota-se a inexistência de direito líquido e certo a ampará-la.

Conforme exposto na decisão que indeferiu a liminar, a única comprovação possível de ser feita tendo por base os documentos que instruíram a inicial é de que esta encontra-se classificada fora do número de vagas (27ª colocação), não sendo possível aferir sequer se houve, ou não, nomeações e posses dos candidatos aprovados em posição superior à sua.

Assim, denota-se a evidência de inexistência do direito líquido e certo alegado, consoante entendimento firmado por este Colegiado:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CONTROLADOR INTERNO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MG) – SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA EM CARGO COMISSIONADO E DE EMPRESA DE CONSULTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.

O reconhecimento da ilegalidade do desvio de função não altera o número de vagas do cargo para o qual a Impetrante está classificada, portanto, irrelevante para demonstrar a preterição.

A inexistência de provas de que os servidores, no desempenho do cargo em comissão e a empresa de consultoria em controle interno, desempenham a mesma função do cargo efetivo, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo. (N.U 1005812-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse sentido, posicionou-se a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Rocha Muller:

“[...]
Neste sentido, como bem externou a Impetrante, o certame ainda se encontra válido, de forma que, ainda que constasse como aprovada, faz parte da discricionariedade da Administração Pública nomear, quando entender devido, os seus aprovados, durante o tempo de validade do Concurso Público.

Todavia, i
gualmente notório que tal expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de vagas e a necessidade da Administração em preenchê-las imediatamente, ou ainda a ocorrência de preterição quando da nomeação dos classificados.

Embora tenha
argui
do ,
a

I
mpetrante ,
a
ocorrência de preterição, porquanto
o
lotacionograma
da Autoridade Apelada revelaria
a existência de vagas para o aludido cargo/
polo
, isto não
basta para deduzir a necessidade da Administração em provê-los por intermédio do certame em tela,
o qual ofertou tão somente
18
vagas
para ampla concorrência.

Assim, tal
tese
não é bastante par
a
comprovar qualquer preterição à ordem classificatória,
porque remanesce a necessidade da comprovação do provimento imediato.

Desta forma, não
fora
demonstrada, inequivocamente, qualquer preterição à ordem classificatória referente ao Edital nº 001/201
7
quanto ao cargo almejado neste
mandamus
, pelo que resta
claro
o desalento da assertiva da parte
Impetrante
.
[...]
” (id. 48085459)

Assim, além de figurar fora do número de vagas, existindo dezenas de candidatos melhores habilitados no certame, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação dos candidatos, posto que o concurso encontra-se vigente, ante a prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020 (DOE 27.676, de 23.01.2020).

Quanto à discricionariedade administrativa em prover as vagas abertas por meio de concurso público, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo à nomeação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020